Tribunal: TJSP
Processo: 1001421-76.2023.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – LAUDOS GENÉRICOS – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – PEDIDOS IMPROCEDENTES – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO
1 – Apresentados laudos demasiadamente genéricos pela seguradora, inviável declarar a existência de nexo causal entre a suposta

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – LAUDOS GENÉRICOS – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – PEDIDOS IMPROCEDENTES – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO
1 – Apresentados laudos demasiadamente genéricos pela seguradora, inviável declarar a existência de nexo causal entre a suposta descarga elétrica e o dano nos aparelhos.
2 – Diante da inexistência de elementos de prova idôneos capazes de calcar os pressupostos da responsabilidade civil, em especial, o nexo de causalidade entre a suposta falha de serviço e os danos elétricos, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados pela seguradora.
RECURSO DA RÉ PROVIDO.